Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-85.2021.8.11.0025
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003363-85.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[H. M. M. - CPF: 060.881.111-43 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ROSA - CPF: 057.889.401-76 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENEANDRO PEREIRA OLERICO - CPF: 055.967.281-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. M. M. - CPF: 060.881.111-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1003363-85.2021.8.11.0025

RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
VIS ATTRACTIVA
DO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Não se mostrando a imputação pelo crime conexo totalmente injustificada, não pode referido delito ser extirpado da decisão de pronúncia, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1003363-85.2021.8.11.0025

RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ROSA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação penal nº 1003363-85.2021.8.11.0025, que o pronunciou como incurso no delito tipificado no artigo 121 § 2°, incisos I (torpe) e IV (surpresa) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Nas razões do recurso a defesa busca, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela impronúncia com relação ao crime de corrupção de menores, por ausência de provas de materialidade do fato ou existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento da pretensão recursal (id. 78778970).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 132996257).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através de
parecer
de lavra de seu representante, Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto (id. 135637209).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022